Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701675-70.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUSA DJANIR APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CLEUSA DJANIR para ver reformada a sentença proferida no bojo dos autos da ação declaratória de inexistência de débito, que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, para condenar a autora reconvinda ao pagamento de valor que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante perícia técnica com os custos a ser suportado pela reconvinte, fase na qual será consignado pelo perito do Juízo o valor devido pela parte autora em razão de rompimento/defeito/irregularidade acidental no medidor de consumo de energia, com esteio nos normativos do órgão regulador. Na origem, a autora não litigou sob o pálio da justiça gratuita, uma vez que intimada a emendar a petição inicial para comprovar a hipossuficiência de recurso, juntando aos autos cópia de contracheque ou outro documento que comprovasse a ausência de condições mínimas para o pagamento das custas processuais, optou por recolher as custas iniciais, ocorrendo a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais, a apelante alega que lhe foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça na sentença, o que de fato não ocorreu. Em razão do equívoco, a apelante foi intimada em grau recursal a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, ou facultado, caso preferir, a proceder o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Não obstante devidamente intimada, a apelante apresentou aos autos o recolhimento do preparo recursal na forma simples. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A legislação vigente determina que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC). No caso dos autos, a apelante alegou que lhe foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça na sentença, o que de fato não ocorreu. Em razão do equívoco, a apelante foi intimada a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, juntando aos autos cópia de contracheque ou outro documento que comprovasse a ausência de condições mínimas para o pagamento das custas processuais, ou, caso preferir, o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Não obstante devidamente intimada, a apelante apresentou aos autos o recolhimento do preparo recursal na forma simples (ID 52558216), deixando assim de atender à determinação judicial do recolhimento do preparo na forma prevista em Lei. Com isso impõe afirmar que a apelante não apresentou o regular comprovante de pagamento de preparo. E no caso, nota-se não ser possível a complementação do preparo, porque a recorrente já fora intimada para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, e o § 5o do art. 1.007 do CPC, veda a complementação de preparo parcial: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” Logo, não tendo a apelante comprovado o regular e suficiente pagamento do preparo recursal, o recurso de apelação interposto mostra-se deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1412977, 07026487420188070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PRAZO PARA RECOLHIMENTO CONCEDIDO. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO RECURSAL. PREPARO NÃO RECOLHIDO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, ao recorrente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, mas fortificado, pois, o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie. 2. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Permite, ainda, que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante disposição contida no art. 1.007, §4°). 3.1 Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo. 3. Na hipótese, foi concedida ao recorrente, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveria ter atentado para a forma adequada do recolhimento, na medida que não lhe seria concedida nova oportunidade. No entanto, manteve-se inerte. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680602, 07389240420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, quer em razão da ausência do pagamento do preparo em dobro, quer em razão da preclusão lógica, de rigor, há o reconhecimento da deserção, e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso de apelação. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, e 1007, § 4o e 5o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência do pressuposto de admissibilidade. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator